Tribunal: TJSP
Processo: 1014224-39.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CREDITADO. DESCONTO INDEVIDO EM HOLERITE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CREDITADO. DESCONTO INDEVIDO EM HOLERITE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a autora alegou a contratação de empréstimo consignado sem recebimento do valor, seguida de descontos em folha. Pediu a suspensão dos descontos, reconhecimento da inexigibilidade, devolução em dobro das parcelas e indenização moral. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito, condenou o réu à restituição em dobro do valor indevidamente descontado e fixou dano moral em R$ 2.000,00. Apelação da autora para majoração do dano moral. Apelação do réu alegando falta de interesse de agir, ausência de prova do não recebimento, impossibilidade de inversão do ônus, inaplicabilidade da repetição em dobro, inexistência de dano moral e bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem inexigibilidade do débito, repetição em dobro e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir porque o crédito em favor da autora ocorreu apenas após a propositura da demanda, remanescendo controvérsia quanto à devolução em dobro e ao dano moral.
4. O valor do empréstimo não foi creditado à autora antes da ação, o que torna injustificáveis os descontos em folha e impõe a declaração de nulidade/inexigibilidade.
5. Aplica-se a repetição em dobro por cobrança indevida (art. 42 do CDC).
6. Configura-se dano moral porque o desconto indevido em verba alimentar compromete a subsistência, gera angústia presumível e impõe perda de tempo produtivo com medidas administrativas e judiciais para solucionar falha do banco.
7. Rejeita-se a alegação de fortuito interno e reconhece-se falha grave na prestação do serviço, agravada pela recusa do banco em corrigir o problema na via administrativa, com regularização apenas após a judicialização.
8. Não há que se falar em "bis in idem" porque a repetição em dobro decorre da cobrança indevida e a indenização moral decorre da lesão extrapatrimonial, possuindo fundamentos e finalidades distintos.
9. Majora-se o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 6.000,00, considerados a gravidade do erro, os transtornos suportados e o porte econômico do réu, preservando-se o caráter pedagógico e preventivo da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; Código Civil, arts. 389, 404 e 406 (com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).